Tribunal: TJES
Processo: 5025390-10.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025390-10.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS GASPARINI RANGEL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO MILITAR. PMES. PORTARIA INSTAURADORA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É uníssono o entendimento de que
“o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e a valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.
(STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

2. No que se refere à portaria instauradora do processo administrativo disciplinar, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
“é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar”
(STJ, AgInt no RMS n. 65.479/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

3. Não restou comprovada nenhuma irregularidade na portaria instauradora e no processo administrativo disciplinar no âmbito da PMES, de modo que não há que se falar em nulidade.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5025390-10.2023.8.08.0024

Apelante: Jonas Gasparini Rangel

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Jonas Gasparini Rangel contra a sentença de Id. 14156437, integrada pelo Id. 14156443, proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória nos autos da ação anulatória de procedimento administrativo militar ajuizada pelo apelante em face do Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou improcedente o pedido autoral ao reconhecer ausência de nulidade no processo administrativo disciplinar o qual foi submetido o apelante. Por fim, condenou o apelante em custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Nas razões recursais de Id. 14156444, o apelante sustenta, em síntese, que (a) o processo administrativo disciplinar instaurado em seu desfavor não trouxe descrição objetiva e suficiente dos fatos imputados, sobretudo na portaria instauradora, além de ser omisso quanto à indicação da norma violada; (b) as omissões comprometeram o exercício pleno do direito de defesa; (c) foi violado o contraditório e a ampla defesa; (d) o procedimento não observou as normas previstas no Decreto nº 254-R, de 11 de agosto de 2000 no âmbito da PMES; (f) não foi observado corretamente o conjunto probatório, notadamente a existência de sindicância prévia; (g) não há motivação válida para aplicação de penalidade; (h) deve ser declarada a nulidade do processo administrativo disciplinar instaurado por meio da
Portaria nº 014/2018.

Contrarrazões no Id. 14156446, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se há nulidade no processo administrativo disciplinar movido em face do apelante,
instaurado no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

O pedido autoral fundamenta-se no fato de que o apelante foi formalmente acusado de ter apresentado ao Comando da 3ª Cia/4º BPM – subunidade na qual era lotado antes da transferência – documento fora dos padrões estabelecidos na PMES pela Portaria nº 317-R, de modo que em tese infringiu o art. 138, inciso III, alínea “b”1 (apresentar ou encaminhar documentos sem seguir as normais ou preceitos regulamentares), de natureza leve e, ainda, o art. 142, inciso II, alínea “c” 2 (censurar ato de superior ou procurar desconsiderá-lo), de natureza grave, ambos do Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Espírito Santo (RDME).

O apelante sustenta que a portaria instauradora do procedimento carece de elementos mínimos, de modo que não especificou a conduta atribuída ao agente, motivo pelo qual o processo administrativo está eivado de nulidade, sobretudo considerando a ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

De plano, assevero que
“o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e a valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes”.
(STJ, AgInt nos EDcl no MS n. 21.018/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

A controvérsia recursal restringe-se, portanto, à regularidade do processo administrativo disciplinar instaurado em face do apelante (constante no Id. 14155656, fls. 08 e seg.), sendo inócuas as alegações que recaem sobre o mérito da aplicabilidade da pena e sobre a “utilização de prova emprestada produzida em sindicância”.

No que se refere à portaria instauradora do processo administrativo disciplinar, é pacífica a jurisprudência no sentido de que
“é desnecessária a descrição pormenorizada das irregularidades investigadas, na portaria de instauração de processo administrativo disciplinar”
(STJ, AgInt no RMS n. 65.479/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Nesse sentido, o verbete sumular n° 641 do STJ prevê que
“a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar prescinde da exposição detalhada dos fatos a serem apurados”
(STJ. 1ª Seção. Aprovada em 18/02/2020, DJe 19/02/2020).

A portaria instauradora, portanto, deve dar publicidade ao início do procedimento, contendo os elementos mínimos de indiciação do acusado. No caso dos autos, vislumbro que o procedimento foi regularmente instaurado por meio da portaria 014/2018 no âmbito da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Id. 14155656, fls. 08 e seg.), que especificou a conduta do apelante e os dispositivos legais em tese violados.

Constato, ainda, que foi oportunizado ao apelante manifestar-se à acusação movida no âmbito do procedimento administrativo disciplinar, constante nos Id. 29521885, juntamente aos subsídios comprobatórios apresentados pelo apelado na petição de Id. 14155663.

Assim,
“em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, por força da aplicação do princípio pas de nullité sans grief”
(STJ, MS 22.750/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 15/8/2023).

Conforme acertadamente reconhecido na sentença carreada, “
tendo sido o Requerente submetido regularmente a processo administrativo disciplinar, onde foi assegurado o direito do contraditório e à ampla defesa, sendo o ato que determinou sua punição editado por autoridade competente, inexiste no caso em questão qualquer nulidade passível de reexame pelo Poder Judiciário”.

Não vislumbro, no caso dos autos, nulidade no procedimento administrativo disciplinar, legalmente instituído pela portaria instauradora e regularmente desenvolvido sob contraditório e ampla defesa, com base nos poderes conferidos à administração pública e em observância à legislação aplicável ao caso no âmbito da PMES. Não há, portanto, motivo de reforma da sentença.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento.
Mantenho os honorários advocatícios na forma arbitrada na origem, uma vez que foram fixados no patamar máximo legal, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida (art. 98,
§ 3º
do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.